Tribunal: TJDFT
Processo: 0744504-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744504-44.2024.8.07.0000 DECISÃO Não há fato novo, motivo pelo qual mantenho a decisão id 65817008, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 66241218). Aguarde-se o prazo recursal. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator